Tribunal: TJSP
Processo: 1000983-80.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. Pagamento de título de crédito, ainda que parcial, que permite ao devedor reter o seu pagamento até que lhe seja entregue a respectiva cambial ou receba declaração de inutilização do título (arts. 319 e 321, CC). Emissão em branco que permite ao credor, de boa-fé, seu preenchimento até o ato de cobrança ou eventual protesto

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. Pagamento de título de crédito, ainda que parcial, que permite ao devedor reter o seu pagamento até que lhe seja entregue a respectiva cambial ou receba declaração de inutilização do título (arts. 319 e 321, CC). Emissão em branco que permite ao credor, de boa-fé, seu preenchimento até o ato de cobrança ou eventual protesto (Súmula 387, C. STF). A inclusão somente de data em cheque emitido em branco não é situação, por si só, ainda que em momento posterior ao falecimento do seu emitente, que determina a má-fé do seu credor, mesmo porque, como dito, no caso concreto, é incontroversa a emissão do cheque pelo autor da herança, bem como a relação jurídica que determinou sua emissão. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000983-80.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante ESPÓLIO
DE PEDRO PAULO BORELLA, é apelado RODRIGO TADEU MARQUES
BORELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000983-80.2020.8.26.0066 -Voto no
2
Voto no 35118
Processo no: 1000983-80.2020.8.26.0066
Classe Assunto: Apelação Cível - Cheque Com Revisão
Apelante: Espólio de Pedro Paulo Borella
Apelado: Rodrigo Tadeu Marques Borella
APELAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO.
Pagamento de título de crédito, ainda que parcial, que
permite ao devedor reter o seu pagamento até que lhe seja
entregue a respectiva cambial ou receba declaração de
inutilização do título (arts. 319 e 321, CC). Emissão em
branco que permite ao credor, de boa-fé, seu preenchimento
até o ato de cobrança ou eventual protesto (Súmula 387, C.
STF). A inclusão somente de data em cheque emitido em
branco não é situação, por si só, ainda que em momento
posterior ao falecimento do seu emitente, que determina a
má-fé do seu credor, mesmo porque, como dito, no caso
concreto, é incontroversa a emissão do cheque pelo autor da
herança, bem como a relação jurídica que determinou sua
emissão. Recurso não provido.
Irresignado com o teor da r. sentença
proferida às fls. 78/83 dos autos que julgou improcedente o pedido deduzido
em embargos à execução, insurge-se o embargante, ora apelante, alegando, em
suma, em preliminar, cerceamento de defesa para que seja declarada a
nulidade da r. sentença recorrida a fim de que possa produzir prova
testemunhal relativa à comprovação de pagamento parcial do cheque,
enquanto que, no mérito, afirma que o cheque emitido em branco teve
preenchimento abusivo pelo apelado, que tal preenchimento somente teria
ocorrido após o falecimento do emitente do cheque, que houve o lançamento
de data anterior ao óbito, que o referido cheque teria sido repassado a terceiro,
que ficou demonstrada a relação existente entre o apelado e o recebedor do
cheque, o que deve gerar o pagamento em dobro da quantia cobrada e já paga
e, por fim, pleiteia o provimento do recurso.
O apelado apresentou contrarrazões (fls.
97/102).
Recurso regularmente processado.
Do necessário, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000983-80.2020.8.26.0066 -Voto no
3
O recurso não merece provimento.
Em relação à preliminar de cerceamento de
defesa, em que o apelante objetiva a produção de prova testemunhal para
comprovar o pagamento parcial do cheque que dá azo à execução, tal prefacial
não merece acolhimento, pois o devedor que promove o pagamento, ainda que
parcial, tem direito a regular quitação, por instrumento público ou particular,
podendo reter o pagamento enquanto a quitação não lhe for dada pelo credor
(arts. 319 e 320, ambos do Código Civil).
Registre-se que, conforme alegado pelo
próprio apelante, às fls. 08/09 dos autos:
“Ademais, é certo que já houve o pagamento
parcial do débito, tendo o Sr. Pedro pago ao
Embargado o valor de R$ 25.000,00.
No entanto o Embargante não possui
comprovante
desse
pagamento
pois,
originariamente entregou ao Embargado o
cheque de no 598842 da conta 4.500-4,
Agência 0031-0, do Banco do Brasil, conta
essa pertencente empresa Nitrovet Borella
Industria e Comércio de Tanques Eireli,
empresa em que o único sócio era o Sr.
Pedro.”
Assim, como dito, a ausência de devolução de
cheque, ainda que transferido a terceiro, permitiria ao devedor tomar as
medidas legais cabíveis se efetuado o alegado pagamento, ou seja, no
momento adequado, com sua retenção até a efetiva declaração de quitação
parcial do título de crédito.
Ora, com o devido respeito, não adotado tal
conduta de cuidado objetivo, não pode o apelante, sem maiores respaldo,
tentar arguir a nulidade de sentença por cerceamento de defesa quando a prova
do fato extintivo do direito do credor é de natureza necessariamente
documental, pois eventual afirmação de testemunha, por si só, em sentido
contrário, não teria o condão de demonstrar, no caso concreto, a alegada
quitação parcial (arts. 444, CPC e art. 227, parágrafo único, CC).
Assim, rejeita-se a preliminar de cerceamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000983-80.2020.8.26.0066 -Voto no
4
de defesa.
No mais, no mérito, não convencem os
argumentos deduzido pela parte apelante.
Com efeito, a emissão de título de crédito em
branco ou com omissões permite ao seu portador complementá-la antes da
cobrança ou protesto, não vingando a tentativa de questionar a boa-fé do
credor (Súmula 387 do C. STF), mesmo porque é incontroverso que a cartula
foi emitida, em vida, “de cujus”, razão pela qual ainda que a aposição de sua
data em momento antes do falecimento ou após este não configura situação
hábil a determinar a má-fé do credor, mesmo porque, o saldo em aberto,
quando devido pelo autor da herança, deverá ocorrer, se o caso, via de regra,
até os limites da herança.
Assim sendo, a inclusão somente de data em
cheque emitido em branco não é situação, por si só, ainda que em momento
posterior ao falecimento do seu emitente, que determina a má-fé do seu credor,
mesmo porque, como dito, no caso concreto, é incontroversa a emissão do
cheque pelo autor da herança, bem como a relação jurídica que determinou sua
emissão.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, nega-se provimento ao recurso e, neste momento, em face do
trabalho adicional desenvolvido, majora-se a verba honorária para 17% do
valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC), sem prejuízo de nova
majoração.
Roberto Mac Cracken
Relator